Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-73.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000779-73.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTHIERES SOARES GARCIA - CPF: 039.708.941-40 (APELANTE), KELI MARTINS MOREIRA - CPF: 056.266.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROQUE BARROSO - CPF: 019.812.761-81 (ASSISTENTE), DJAELSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 037.070.491-67 (ASSISTENTE), EVERALDO NUNES BARROSO - CPF: 834.164.801-63 (ASSISTENTE), EDERSON BARROSO - CPF: 023.901.731-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – QUESTÃO DEVIDAMENTE REFUTADA PELO D. JUÍZO SINGULAR EM MOMENTO ANTERIOR À PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA POSTERIOR – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, SENDO O
APELO DESPROVIDO NO MÉRITO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades relativas à instrução ou referentes ao julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas assim que ocorrerem ou ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. I e VIII, do CPP; e, na hipótese, tendo sido suscitadas e refutadas antes da pronúncia, renovadas apenas em sede de razões recursais, mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais descritos na denúncia, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALTHIERES SOARES GARCIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALTHIERES SOARES GARCIA
em face da sentença vista no ID 219374454, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.o
0000779-73.2019.8.11.0044, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2o, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de

16 (dezesseis) dias-multa
,
unitariamente estabelecidos no mínimo legal
.

Nas raz
ões recursais juntadas no ID 219374500, o apelante arguiu, em linhas gerais, suposta
nulidade decorrente de cerceamento à sua defesa
, argumentando, nesse desiderato, que nada obstante a determinação de desmembramento do feito por encontrar-se em local incerto ou não sabido, por um tempo a instrução correu normalmente sem que se cumprisse a determinação judicial, ínterim durante o qual "
vários atos processuais importantes foram realizados sem a presença do réu, tais como audiências de instrução com oitivas de testemunhas, e, inclusive, em uma delas nem mesmo advogado dativo fora nomeado para o réu
" (
sic
). No mérito, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
,
irresignado com o não acolhimento da tese defensiva negativa de autoria
.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 219374502, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 229759173, opinando pelo

não
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 219374489), foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o art. 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando os fatos, verte da denúncia que no dia 07 de outubro de 2018, em horário não preciso, na residência particular situada na Avenida Mato Grosso, s/no, no Distrito de Santiago do Norte/MT, pertencente à Comarca de Paranatinga/MT, o recorrente
ALTHIERES SOARES GARCIA
, em concurso de agentes com a codenunciada
Keli Martins Moreira,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”
, esposo da acusada
Keli
, utilizando-se de um instrumento corto contundente, provocando o resultado morte por insuficiência respiratória decorrente de esgorjamento.

Também se infere dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, logo após matarem a vítima, os acusados
Keli Martins Moreira
e
ALTHIERES SOARES GARCIA
, atuando em concurso de pessoas, ocultaram o cadáver de
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”,
jogando-o no Rio Jaguaribe.

Após regularmente oferecida e recebida a denúncia, o feito foi desmembrado em relação ao ora recorrente, nos termos da decisão vista no ID 219373699 - Pág. 78, porquanto em lugar incerto e não sabido; e, após a retomada do trâmite processual,
ALTHIERES SOARES GARCIA
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal
(ID 219374316).

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu, nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa alega a existência

de
nulidade
decorrente de suposto cerceamento de defesa,
pois, depois de determinado o desmembramento do processo principal em relação ao ora recorrente, ele teria

despencado

“em um processo que já estava em avançada marcha processual, não tendo participado de nenhum ato realizado, tendo, por isso mesmo, sido decretada sua revelia e seu processo sido desmembrado
” sic
ID 219374500 - Pág. 4.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que
a preclusão se apresenta inconteste
, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa nos autos vê-se que a mencionada questão foi apresentada e decidida pelo d. juízo singular antes mesmo da prolação da r. pronúncia, em decisão vista no ID 219374220 datada em 26/11/2020, oportunidade na qual a alegada nulidade foi rejeitada. Por ser deveras elucidativo, transcrevo o seguinte trecho, evidenciando a essência da fundamentação utilizada para o referido indeferimento:

“[...] vê-se que após o desmembramento dos autos, a citação do réu, a apresentação de defesa e a designação de audiência, a instrução processual foi totalmente reiniciada.

Logo, embora antes do desmembramento tenham sido realizadas audiências de instruções em relação à ré Keli, nestes autos não foi aproveitada nenhuma prova testemunhal produzida naqueles autos” sic
ID 219374220 - Pág. 3.

Ocorre que, depois da mencionada decisão
o tema deixou de ser objeto da defesa, resignando-se com a rejeição da alegada nulidade
, pois
não houve qualquer registro de insurgência oportuna
, tanto que os memoriais apresentados pela d. Defensoria Pública externaram teses limitadas ao mérito do feito, a saber: impronúncia, dada a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, manifesta improcedência das qualificadoras e revogação da prisão preventiva (ID 219374314). Ademais,
a questão também deixou de ser arguida por ocasião das razões de Recurso em Sentido Estrito
apresentadas pela defesa técnica (ID 219374334).

Fosse pouco a evidente constatação da preclusão consumativa da questão reavivada agora, em sede de razões de Apelação, cumpre consignar que a análise da alegada nulidade novamente está fadada ao insucesso uma vez que a leitura da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 219374465,
inexiste qualquer manifestação do nobre Defensor Público que representava o réu
; ao revés, o mencionado documento registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. I e VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades referentes à instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas no prazo do art. 406 do CPP e aquelas atinentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa nos momentos em que deveria ter se insurgido contra o transcurso da instrução do feito e os meandros do desmembramento do feito em relação ao réu, após não ter sido localizado; é imperioso reconhecer que, à vista das peculiaridades fáticas, a possibilidade de
discussão da matéria viu-se novamente, se é que se pode dizer, atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, já
que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Como se não bastasse, acresça-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria
,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime conexo de ocultação de cadáver, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu negue a prática do

ilícito contra a vida da vítima, e ainda circunstancie sua participação na ocultação do cadáver da vítima sob a coação da corré
Keli Martins Moreira
e do ficto executor; perante os jurados alegou, em síntese, uma vez mais, que teria ido até o local do crime a fim de comprar cigarros da vítima, contudo a encontrou já morta e viu-se coagido pela codenunciada e esposa da vítima a auxilia-la na ocultação do corpo do ofendido, o que fez ainda sob a mira de arma de fogo portada por um terceiro individuo não identificado (ID 219374479).

A par do apontado nas razões recursais, não se desconhece que a narrativa do réu em juízo também foi apresentada à dona da pensão onde o acusado se dirigiu após supostamente se desvencilhar de seu sequestrador, e antes de empreender fuga do distrito da culpa, sendo replicada em juízo por ela,
Cedineia Gomes Pessoa,
descrevendo em termos gerais a mencionada narrativa e o nervosismo do acusado (ID 219374478 - Pág. 5).

Ocorre que, a despeito da mencionada versão,
é pertinente registrar a divergência no testemunho de

Cedineia
, segundo a qual o réu teria lhe confidenciado que, tão logo dispensou o corpo da vítima em um rio, logrou êxito se evadir de seus fictos algozes ao se embrenhar numa região de mata; diferentemente do sustentado pelo réu em juízo e do visualizado nas filmagens acostadas nos autos, pois ainda foi visto na companhia da corré e esposa da vítima, tranquilamente, na manhã seguinte ao crime.

Além do mais,

subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório
que a contrapõe, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merece destaque os depoimentos da testemunha
Valter Sergio Gomes da Mata
, enquanto policial civil que atuou na apuração do feito, e deu conta dos meandros da investigação e como chegaram até a pessoa do acusado
ALTHIERES,
registrando que o fato foi inicialmente apresentado pela corré
Keli
, segundo a qual teria dado-se como vítima e que um dos envolvidos no homicídio de seu esposo
Ederson Barroso
seria o ora recorrente e outros indivíduos não identificados (ID 219374478 - Pág. 4).

Em suas declarações o agente público destaca as inconsistências verificadas em tal versão, notadamente no trajeto percorrido, nos pontos de parada supostamente feitos, na incompatibilidade da alegada busca por autoridades policiais [ao passo que foram ignoradas bases militares situadas no trajeto supostamente feito], bem como no flagrante realizado por câmeras de um supermercado, localizado próximo a uma delegacia, na manhã do dia fatídico e em
momento posterior ao ilícito
, onde
são vistos, realizando compras, apenas o ora recorrente, a corré
Keli
e o filho menor dela em comum com o ofendido, transitando tranquilamente
.

Ademais, seu testemunho dá conta do aparente embaraço provocado pelos familiares do réu, notadamente ao dificultar sua identificação.

Conquanto o ilícito tenha sido perpetrado à míngua de outras testemunhas, cumpre destacar os depoimentos prestados pelos irmãos da vítima, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Emerson Roque Barroso
e
Everaldo Nunes Barroso
(ID 219374478 - Pág. 1 e 2); sendo certo que
Emerson Roque
é uníssono em registrar a pouca credibilidade da versão de suposto sequestro e coação exercida por terceiros, diante da ausência de sinais visíveis de arrombamento ou qualquer desordem no interior da residência do ofendido. Tal assertiva igualmente foi destacada perante os jurados pelo investigador
Valter Sergio,
registrando a
estranheza no fato de encontrarem a casa da vítima, palco do suposto sequestro do réu, devidamente trancada
.

Por sua vez,
Everaldo
elucidou aos jurados que o corpo de seu irmão somente foi encontrado após buscas realizadas no rio com auxílio de mergulhadores, segundo a localização indicada pela corré
Keli
.

Outrossim, ainda consta dos autos o testemunho do informante
Djaelson Oliveira de Jesus
perante os jurados (ID 219374478) relatando a organização na residência supostamente invadida, a não ser pelos
resquícios de sangue vistos nas paredes internas
. Também descreveu que
a porta da casa estava trancada
, a possível motivação do ilícito envolveria o interesse da esposa da vítima e do réu em certa quantia recebida por
Ederson,
assim como foi informado de que,
no dia anterior ao homicídio, a vítima foi vista acompanhada do acusado
ALTHIERES
e da corré
Keli
em um bar daquela localidade
.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria do apelante
.
O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo réu em coautoria, ao dar suporte à conduta da corré
Keli
, para a prática dos crimes em questão
.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que
não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALTHIERES SOARES GARCIA
,

mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.o 0000779-73.2019.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024